Tribunal: TJDFT
Processo: 0746187-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0746187-53.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: LUIZ DA SILVA OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ZILDA FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz da Silva Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 169306263 do processo n. 0716895-03.2022.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movida contra o Distrito Federal, condicionou a expedição dos requisitórios de pagamento à preclusão do pronunciamento que julgou a impugnação do executado e, consequentemente, do recurso interposto contra o decisum (agravo de instrumento n. 0743281-90.2023.8.07.0000). Opostos embargos de declaração por ambas as partes (IDs 170448825 e 171146459), o Juízo de origem os rejeitou (ID 173629246). Em suas razões recursais (ID 52862797), defende o agravante que, como “não foi emprestado efeito suspensivo ao AGI n. 0743281-90.2023.8.07.0000 interposto pelo Distrito Federal, não é necessário o aguardo do trânsito em julgado do retromencionado recurso para dar prosseguimento à execução, mesmo na pendência dos recursos interpostos pelo executado”. Aponta que, na hipótese, “a situação jurídica se encontra parcialmente resolvida, visto que pende de solução tão somente a questão do excesso na execução”. Entende inexistir “razão de fato e de direito que impeça a regular tramitação do feito até a satisfação total da obrigação naquilo que já se encontra estabilizado pela coisa julgada formada no processo de conhecimento”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar o prosseguimento regular do processo de origem, independente do trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0743281-90.2023.8.07.0000, com a expedição das requisições de pagamento, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 52862798). Em razão da prevenção verificada (ID 52882002), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva movido por Luiz da Silva Oliveira, agravante, contra o Distrito Federal, agravado. Vale destacar que o título executivo judicial foi formado na ação coletiva n. 39.376/94, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - Sindireta/DF, em substituição processual da categoria a qual representa, que tramitou no Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado procedente para condenar o Distrito Federal a repor as perdas salariais oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32% (oitenta e quatro inteiros e trinta e dois centésimos por cento). O trânsito em julgado do título coletivo ocorreu em 8/5/2015. No Juízo a quo, foi proferida decisão que condicionou a expedição dos requisitórios de pagamento à preclusão do pronunciamento que julgou a impugnação do executado e, consequentemente, ao trânsito em julgado do recurso interposto contra o referido decisum (agravo de instrumento n. 0743281-90.2023.8.07.0000). Em análise ao processo de origem, a despeito dos argumentos do agravante, não se vislumbra, nesse momento inicial, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, os valores executados se referem a perdas inflacionárias de 1990 relativas ao Plano Collor. Em razão do transcurso de mais de 2 (duas) décadas, não se verifica urgência no pedido da parte credora. Assim, é possível aguardar a oitiva da parte contrária, para se decidir, de forma colegiada, acerca do mérito do recurso. Tampouco há risco de insolvência do Distrito Federal, a indicar dificuldade no ressarcimento dos valores ao exequente em momento posterior. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pela d. Turma. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora